Tribunal: CARF
Processo: 15586.720031/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/05/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade do lançamento por cerceamento de defesa quando o auto de infração e os documentos que o acompanham, incluindo o relatório fiscal, preenchem os requisitos legais e descrevem de forma clara os fatos e fundamentos que levaram à autuação, possibilitando ao contribuinte o pleno exercício do contraditório. O reconhecimento parcial do débito pelo contribuinte, com o seu parcelamento, reforça a suficiência da fundamentação do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DISCUSSÃO JUDICIAL. IDÊNTICO OBJETO. RENÚNCIA TÁCITA DA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, antes ou após o lançamento de ofício, implica na renúncia às instâncias administrativas, nos termos da Súmula CARF no 1. A discussão sobre a dedução de verbas indenizatórias da base de cálculo, quando judicializada, impede a análise da matéria no âmbito do contencioso administrativo.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FOLHA DE PAGAMENTOS. VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE CPRB. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
O aproveitamento de valores recolhidos a título de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) deve ser reconhecido quando a fiscalização desconsidera a opção pela CPRB e lança a contribuição sobre a folha de pagamentos. Tal procedimento não se confunde com o instituto da compensação tributária, mas sim com um critério de apuração do montante devido a ser tratado no âmbito do processo administrativo fiscal, conforme jurisprudência consolidada da CSRF.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO POR GPS. CÓDIGO CORRETO. DEDUÇÃO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUANTIFICAÇÃO DO DÉBITO.
O recolhimento de contribuição previdenciária por meio de Guia da Previdência Social (GPS), com a indicação do código correto para o período, deve ser considerado no cálculo do montante devido. A dedução do valor pago é um mero critério de quantificação do débito, não se tratando de compensação, e deve ser reconhecida no lançamento de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720031/2019-32
ACÓRDÃO
2401-012.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VITCOS - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/05/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRELIMINAR
DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade do lançamento por cerceamento de defesa quando o auto
de infração e os documentos que o acompanham, incluindo o relatório
fiscal, preenchem os requisitos legais e descrevem de forma clara os fatos e
fundamentos que levaram à autuação, possibilitando ao contribuinte o
pleno exercício do contraditório. O reconhecimento parcial do débito pelo
contribuinte, com o seu parcelamento, reforça a suficiência da
fundamentação do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DISCUSSÃO JUDICIAL. IDÊNTICO
OBJETO. RENÚNCIA TÁCITA DA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF
No 1.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo, antes ou após o lançamento de ofício, implica na renúncia
às instâncias administrativas, nos termos da Súmula CARF no 1. A discussão
sobre a dedução de verbas indenizatórias da base de cálculo, quando
judicializada, impede a análise da matéria no âmbito do contencioso
administrativo.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FOLHA DE
PAGAMENTOS.
VALORES
RECOLHIDOS
A
TÍTULO
DE
CPRB.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
O aproveitamento de valores recolhidos a título de Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) deve ser reconhecido quando a
fiscalização desconsidera a opção pela CPRB e lança a contribuição sobre a
folha de pagamentos. Tal procedimento não se confunde com o instituto
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720031/2019-32
2
da compensação tributária, mas sim com um critério de apuração do
montante devido a ser tratado no âmbito do processo administrativo fiscal,
conforme jurisprudência consolidada da CSRF.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO POR GPS. CÓDIGO
CORRETO. DEDUÇÃO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUANTIFICAÇÃO DO
DÉBITO.
O recolhimento de contribuição previdenciária por meio de Guia da
Previdência Social (GPS), com a indicação do código correto para o período,
deve ser considerado no cálculo do montante devido. A dedução do valor
pago é um mero critério de quantificação do débito, não se tratando de
compensação, e deve ser reconhecida no lançamento de ofício.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) que sejam aproveitados os
recolhimentos de contribuições previdenciárias efetuados sobre a receita bruta, se disponíveis; e
b) que seja apropriada a parte da contribuição previdenciária recolhida na GPS da competência
02/2014, fl. 241, código de recolhimento 2100, no valor de R$ 29.098,56, declarado como parcela
a compensar em GFIP, mas recolhida em GPS, que, se disponível, determinará a exclusão do
lançamento nessa competência.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720031/2019-32
3
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 298/322) interposto pelo contribuinte contra o
acórdão n. 16-89.714, de lavra da 14a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a impugnação
apresentada. O acórdão foi assim ementado:
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
HIPÓTESE NORMATIVA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. Não há que se falar em
nulidade, quando o auto de infração é lavrado com observância as formalidades
legais e de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, com apresentação de adequada motivação jurídica e fática, bem como
dos pressupostos de liquidez e certeza. Constatado que os fatos descritos se
amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que
esta é atividade vinculada e obrigatória.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Inexiste
nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa, quando o auto de
infração é regularmente lavrado e o sujeito passivo é cientificado, sendo-lhe
concedido prazo para apresentação de defesa.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. EXIGÊNCIA ART.170 - A DO CTN.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
DILIGÊNCIA
PRESCINDÍVEL.
INDEFERIMENTO
A
autoridade
preparadora
determinará, de ofício ou a requerimento do sujeito passivo, a realização de
diligência, quando entendê-la necessária, indeferindo a que considerar
prescindível ou impraticável.
PROVA DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO. A prova documental deve ser
apresentada no prazo da defesa, salvo as hipóteses legais previstas no artigo 57, §
4o do Decreto n.o 7.574/2011.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PARTE
DA
EMPRESA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. Para as empresas com as atividades contempladas na Lei 12.546/2011,
as contribuições previdenciárias previstas no artigo 22, I e III da Lei n° 8.212/91
(20%), incidentes sobre a folha de pagamento, foram substituídas pela
contribuição incidente sobre a receita bruta. A empresa que não se encontra
contemplada na Lei 12.546/2011 e realiza a compensação terá os valores glosados
e exigidos pela Fiscalização.
O relatório do acórdão recorrido resume bem os fatos e fundamentos levados em
consideração pela autoridade fiscal para realizar o lançamento:
2. O Relatório Fiscal (fls. 13/23), apresenta as informações que seguem adiante.
2.1. A empresa não atendeu ao determinado na Lei n° 12.546/2011, que instituiu
a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, e de acordo com as
alterações produzidas pela Lei n° 12.844/2013, não poderia ter feito a opção pela
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720031/2019-32
4
CPRB, em detrimento às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art.
22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, nas competências 02/2014 a 12/2015.
2.2. A Autuada informou de maneira indevida os ajustes no campo compensação
das Guias de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP's.
2.3. O parágrafo 9° do art. 9°, da Lei 12.546/2011, determinou que as empresas
para as quais a substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de
pagamento pela contribuição sobre a receita bruta estiver vinculada ao seu
enquadramento no CNAE, deverão considerar apenas o CNAE relativo a sua
atividade principal, assim considerada aquela de maior receita auferida ou
esperada não lhes sendo aplicada a proporcionalidade, prevista no inciso II, do
parágrafo 1°, do art. 9°, da Lei 12.546/2011.
2.4. A substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento
pela contribuição sobre a receita bruta está vinculada ao enquadramento da
VITCOS - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA em um CNAE constante do anexo II da
Lei 12.546/2011, no caso o "CNAE 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal".
2.5. Como a empresa exerce atividades varejistas e atacadistas, a Fiscalização
tratou de mensurar na ação fiscal, qual é a atividade econômica principal da
mesma, ou seja, aquela com maior receita auferida ou esperada (§1° do art 17 da
IN da RFB 1.436/2013).
2.6. A Fiscalização analisou a receita bruta do ano de 2013, para verificar a
possibilidade da substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de
pagamento pela contribuição sobre a receita bruta no ano de 2014 e, a do ano de
2014 para se verificar a possibilidade dessa substituição no ano de 2015.
2.7. A empresa foi intimada a apresentar em planilha excel (em papel timbrado e
em meio digital editável), os valores mensais da Receita Bruta separada em
"Receita Bruta de Vendas no Varejo" e "Receita Bruta de Vendas no Atacado",
excluídas as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos e a
receita de exportação." A partir dos dados apresentados nas planilhas, foi feito o
somatório dos valores faturados com vendas a varejo e vendas no atacado e
obtidos os percentuais desses valores em relação ao faturamento total (planilha
de fls. 18).
2.8. Conforme planilha de fl. 18 do relatório fiscal, verifica-se que nos anos de
2013 e 2014 a atividade principal da empresa, isto é, a que teve a maior receita
auferida foi a de "Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria -
CNAE 4646-0/01". Tal atividade não está prevista no anexo II citado no inciso XII,
do parágrafo 3°, do art. 8°, da Lei 12.546/2011, incluído pela Lei n° 12.844/2013,
como sendo uma atividade que imponha às empresas a substituição da
contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a
receita bruta. Assim, a empresa não cumpriu o requisito legal para a substituição
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720031/2019-32
5
da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição
sobre a receita bruta.
2.9. Relativamente ao período abrangido no auto de infração (2014 e 2015), a
empresa deveria ter feito o recolhimento das contribuições previdenciárias na
forma prevista nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/91, qual seja, sobre a
folha de pagamento de empregados e contribuintes individuais autônomos. Os
valores informados pela empresa no campo compensação das Guias de
Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP's, em razão do
ajuste feito a título de "substituição da contribuição previdenciária sobre a folha
de pagamento" pela "Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB"
estão sendo glosados e lançados através do presente Auto de Infração.
2.10. Os valores do ajuste indevido no campo "Compensação/Valor compensado",
correspondentes à contribuição da empresa (20% x base de cálculo - segurados
empregados e contribuintes individuais), foram extraídas das GFIP - Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, declaradas pela própria empresa. Estes valores constam da
planilha "VALORES COMPENSADOS EM GFIP" anexada ao presente. Foram
anexadas, por amostragem ao presente processo, os extratos das GFIP's, relativas
ao período de 02/2014 a 12/2015.
2.11. Os Ajustes Indevidos da contribuição previdenciária sobre as folhas de
pagamento, objeto deste auto de infração, foram declarados no campo
Compensação/Valor Compensado das GFIPs que se encontram na situação 1 -
exportadas (anexadas por amostragem ao presente). Esclarece a Fiscalização que
foi emitido o Termo de Intimação Fiscal n° 3 - TIF 3, através do qual a mesma foi
intimada a "Informar se os valores compensados em GFIP's e constantes da
coluna "Compensação - Valor compensado", da planilha anexada ao presente,
referem-se apenas à compensação de valores oriundos da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, instituída pela Lei 12.546/2011.
2.11.1. A empresa em resposta informou que a totalidade dos valores declarados
no campo "Compensação - Valor Compensado" das GFIP's referem-se
exclusivamente a ajustes indevidos no campo "Compensação/Valor compensado"
oriundos da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta.
2.12. A multa aplicada ao auto de infração corresponde a alíquota de 75 %
(setenta e cinco por cento), conforme previsto no art. 44, I da Lei 9.430/96.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte:
 Argui a nulidade do auto de infração em virtude de ofensa à ampla defesa e
ao contraditório, pois o auto de infração e os documentos que o
acompanham não claros o suficiente para que se compreenda a correlação
entre a glosa efetuada e as condutas praticadas pela recorrente;
 Defende a possibilidade de juntada de documentos em momento posterior
à impugnação administrativa;
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720031/2019-32
6
 Argumenta que no mês de fevereiro de 2014 recolheu o tributo por GPS –
Código 2100, o que deveria ter sido reconhecido na apuração do fiscal e o
tributo ser extinto por pagamento nesta competência;
 Consigna que os valores recolhidos a título de CPRB devem ser reconhecidos
e deduzidos do montante devido a título de contribuição previdenciária
patronal devida sobre a folha de pagamentos;
 Acentua que devem ser deduzidas da base de cálculo da contribuição
lançada as verbas indenizatórias: (i) auxílio doença e auxílio acidente; (ii)
abono de férias e férias indenizadas; (iii) adicional de 1/3 de férias; (iv) aviso
prévio indenizado e 13o pago proporcional sobre o aviso prévio indenizado;
e (v) auxílio creche e auxílio escola.
 Informa que parcelou parcialmente o débito e explica que “Esse
parcelamento foi feito com base na tese esposada no item III.4, onde se
requer que sejam considerados os pagamentos a título de CPRB ao tempo
em que foram realizados fazendo o abatimento antes da incidência da multa
de ofício de dos juros, recalculando-se, desta forma, o valor total do Auto de
Infração.” (sic)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos legais de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972, razão pela qual dele conheço.
2. Preliminar
O contribuinte apresenta preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em
função da suposta insuficiência na fundamentação do auto de infração, que impossibilitaria a
recorrente de compreender o lançamento.
Entendo que não assiste razão ao contribuinte.
O auto de infração lavrado e os documentos que o acompanham preenchem
fielmente ao quanto disposto no art. 10 do Decreto n. 70.235/1972 e o relatório fiscal (fls. 13/72)
é claríssimo ao relatar a ação fiscal e informar ao contribuinte os fatos e argumentos que foram
levados em consideração para sustentar o lançamento.
Reforça esse entendimento o fato de que o contribuinte reconheceu como devido
parte do débito e o parcelou, apresentando impugnação parcial ao lançamento.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720031/2019-32
7
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
3. Mérito
No mérito, restam 3 argumentos: (i) dedução das verbas indenizatórias da base de
cálculo e a possibilidade de juntada em momento posterior à impugnação de documentos que
comprovem que existiam na base de cálculo das contribuições lançadas verbas sobre as quais não
deveriam incidir a contribuição previdenciária; (ii) a possibilidade de dedução dos valores
recolhidos a título de CPRB da contribuição devida sobre a folha de pagamentos; e (iii) o
reconhecimento do pagamento da competência por GPS em 02/2014, com o código 2100.
Dedução das verbas indenizatórias
O recurso voluntário interposto pelo contribuinte traz no seu bojo o argumento de
que deveriam ter sido deduzidas as verbas indenizatórias da base de cálculo da contribuição
previdenciária devida sobre a filha de pagamentos da empresa. Ocorre que o contribuinte anexou
à impugnação (página 36/52 do documento de fls. 188/259) o andamento e cópia do acórdão do
Mandado de Segurança n. 0006080-68.2010.4.02.5001, por si ajuizado contra a União e em
trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 2a Região.
Entendo que nesse caso a análise do argumento trazido pelo contribuinte encontra
óbice na Súmula CARF n. 01:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, tendo o sujeito passivo recorrido à esfera judicial para discutir seu direito,
caracterizada está a renúncia à esfera administrativa, razão pela qual o argumento não pode
prosperar.
Da mesma forma, o pedido de juntada de documentos em período posterior à
impugnação também fica prejudicado, já que estes serviriam para embasar o pleito de dedução
das verbas indenizatórias da base de cálculo da contribuição lançada, que foi alvo de
judicialização.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Aproveitamento dos valores recolhidos a título de CPRB
O recorrente consigna que os valores recolhidos a título de CPRB devem ser
reconhecidos e deduzidos do montante devido a título de contribuição previdenciária patronal
devida sobre a folha de pagamentos.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720031/2019-32
8
Entendo que lhe assiste razão.
A Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais analisou a matéria no
âmbito do Recurso Especial de Divergência apresentado pela PGFN no processo n.
11634.720164/2018-54, Acórdão 9202-011.422, lavrado na sessão de 20 de agosto de 2024,
oportunidade em que, por unanimidade, foi uniformizado o dissídio jurisprudencial existente em
favor do contribuinte, com o reconhecimento de que os valores recolhidos a título de CPRB devem
ser aproveitados em favor do contribuinte quando a autoridade lançadora entende que a
contribuição previdenciária no caso deveria ter sido recolhida sobre a folha de pagamentos.
O acórdão foi assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2014 a
31/12/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
APTIDÃO DE UM DOS PARADIGMAS. CONHECIMENTO. Deve ser conhecido o
Recurso Especial, objetivando uniformizar dissídio jurisprudencial, quando um dos
dois paradigmas se apresenta apto e se observa o atendimento dos pressupostos
processuais e regimentais.
APROVEITAMENTO DE VALORES RECOLHIDOS. IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO
QUANTO AO MONTANTE DEVIDO APURADO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS COM BASE NA RECEITA BRUTA (CPRB) CONSIDERADAS INDEVIDAS
PELA AUTORIDADE LANÇADORA QUE ENTENDE CORRETO A EXIGÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA FORMA ORDINÁRIA SOBRE A FOLHA DE
SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES A QUALQUER TÍTULO. ABATIMENTO DO
QUE FOI RECOLHIDO. POSSIBILIDADE E DEVER LEGAL QUE NÃO SE CONFUNDE
COM O INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DEDUÇÃO COMO MEIO DE
IMPUGNAÇÃO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO A SER TRATADO NO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. MERO CRITÉRIO DE APURAÇÃO DO MONTANTE
DEVIDO. REVISÃO, CORREÇÃO, RETIFICAÇÃO E EXIGÊNCIA NO ÂMBITO DE
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE LANÇADORA. O aproveitamento dos valores
recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre a receita bruta
relativamente ao período fiscalizado não se confunde com o instituto da
compensação tributária, que, como sabido, é regida e submete-se a toda uma
sistemática própria prescrita nos termos e condições da legislação tributária de
regência.
O aproveitamento (ou abatimento) é meio de impugnação do lançamento de
ofício a ser tratado no contencioso administrativo fiscal. A pretensão é de
correta aplicação do critério de apuração do montante devido, podendo,
também, ser conhecido como abatimento ou dedução, não se confundindo com
a compensação tributária, que é objeto de procedimento próprio.
É da competência da autoridade lançadora, inclusive sendo dever de ofício
vinculado e obrigatório, a revisão, a correção e a retificação de declarações do
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720031/2019-32
9
contribuinte – em amplo poder de fiscalizar e corrigir a conduta deste –, e, ainda,
a constituição da exigência da obrigação tributária. Todas essas medidas podem
se verificar no lançamento de ofício e, uma vez notificado o sujeito passivo, este
pode impugnar pontos do procedimento que entenda equivocados, inclusive o
não aproveitamento ou abatimento ou dedução dos valores recolhidos, ainda que
declarados e recolhidos sob outros títulos e códigos quando a motivação do
lançamento identifica tais situações e fundamenta um objetivo do contribuinte de
pôr em erro a autoridade fiscal que explica os fatos efetivamente ocorridos e
procede com o lançamento. A lógica da autuação fiscal condiciona e motiva o
aproveitamento como critério de apuração do montante devido para redução
dos valores já recolhidos.
Nesse mesmo sentido, tem-se a Solução de Consulta Interna Cosit no 200, de 2019,
que permitiu inclusive a compensação com contribuições retidas de segurados e de prestadoras
de serviços mediante cessão de mão de obra:
16. Isso posto, conclui-se pela possibilidade de compensação entre os alegados
créditos decorrentes de pagamento indevido da CPRB e as contribuições a serem
retidas na folha de salário dos seus empregados, bem como em relação às
contribuições previdenciárias a serem retidas em razão de cessão de mão de obra
e empreitada.
Acrescente-se que a possibilidade de compensação dos valores indevidamente
recolhidos está prevista na Instrução Normativa – IN no 2.055, de 2021:
Art. 2o O disposto nesta Instrução Normativa aplica-se à restituição e à
compensação relativas a:
I - contribuições previdenciárias:
a) das empresas e equiparadas, incidentes sobre a remuneração paga ou
creditada aos segurados a seu serviço, e sobre o valor bruto da nota fiscal ou da
fatura de prestação de serviços, relativamente aos serviços que lhes são prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho;
b) dos empregadores domésticos;
c) dos trabalhadores e dos segurados facultativos, incidentes sobre seu salário de
contribuição;
d) instituídas a título de substituição; e
[...]
Art. 84. O crédito relativo às contribuições previdenciárias previstas nas alíneas
“a”, “c” e “d” do inciso I do art. 2o apurado pelo sujeito passivo, passível de
restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá ser utilizado na compensação
de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes,
observado o disposto no art. 89.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720031/2019-32
10
Ante o exposto, entendo que deve ser dado provimento ao recurso voluntário do
contribuinte neste ponto para que sejam aproveitados no crédito tributário lançado, se não
aproveitados de outra forma ou compensado (ou seja, se disponíveis), os valores recolhidos a
título de CPRB.
Reconhecimento do pagamento da competência por GPS em 02/2014
O contribuinte afirma que recolheu por GPS em 02/2014, com o código 2100, o
montante devido em fevereiro de 2024. Para corroborar sua alegação, junta cópia da GPS (fl.241),
com o valor de R$ 49.878,69.
Entendo que neste ponto o contribuinte também tem razão. Não se trata de
compensação, mas simplesmente da quantificação do quantum devido pelo contribuinte em
determinado período. Se a contribuição previdenciária foi recolhida sobre a folha em fevereiro de
2014, via GPS com o código 2100 (“Empresas em geral – CNPJ”), não há razão para que o valor
comprovadamente recolhido não seja deduzido do lançamento.
Registre-se que a GFIP de fl. 39 traz no campo de valor a recolher para a previdência
social a soma de R$ 12.735,35 e como valor devido a “outras entidades” a monta de R$ 8.044,79.
Assim, o valor a ser aproveitado, é o que foi compensado na GFIP (fl. 39), de R$ 29.098,56, que foi
indevidamente recolhido em GPS.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade e,
no mérito, dou PROVIMENTO PARCIAL para: a) que sejam aproveitados os recolhimentos de
contribuições previdenciárias efetuados sobre a receita bruta, se disponíveis; e b) que seja
aproveitada a parte da contribuição previdenciária recolhida na GPS da competência 02/2014, fl.
241, código de recolhimento 2100, no valor de R$ 29.098,56, declarado como parcela a compensar
em GFIP, mas recolhida em GPS, que, se disponível, determinará a exclusão do lançamento nessa
competência.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 361
DF CARF MF
Original